Tribunal: TJMT
Processo: 0012308-65.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012308-65.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTAÇÃO DE IRREGULARIDADES EXISTENTES EM ESCOLA MUNICIPAL – SENTENÇA FAVORÁVEL - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE DE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
-

RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE— NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA –

OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - AÇÃO PROPOSTA HÁ MAIS DE OITO ANOS
–
LENIÊNCIA MUNICIPAL HÁ MAIS TEMPO AINDA
-
PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA PLEITEADA - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE

RETIFICADA.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

Não há falar em violação ao princípio da Separação de Poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas em satisfatórias condições estruturais.

O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Diante do lapso temporal de mais de oito anos do curso da ação, bem como as desconformidades que se apresentam desde meados de 2007, não se afigura como desproporcional ou irrazoável o prazo fixado para implementação da obra pleiteada.

A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária

interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada em desfavor do apelante pelo
Ministério Público,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou que o Apelante na obrigação de fazer consistente em sanar todas as irregularidades existentes na Escola Municipal de Educação Básica Aristides Pompeu de Campos, apontadas no superveniente Relatório Técnico nº 017/2017, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT, com os complementos constantes do auto circunstanciado de inspeção judicial e pelo Diretor Adjunto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios (Id. 3571394 a 3571403).

Em suas razões recursais, argui o apelante que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; alega ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis; por fim, aduz que o prazo fixado é insuficiente para o cumprimento da decisão, além de requerer a exclusão ou minoração da multa diária imposta (Ids. 3571406, 3571405).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 3571409 a 3571408).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 4859864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária

interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada em desfavor do apelante pelo
Ministério Público,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou que o Apelante na obrigação de fazer consistente em sanar todas as irregularidades existentes na Escola Municipal de Educação Básica Aristides Pompeu de Campos, apontadas no superveniente Relatório Técnico nº 017/2017, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT, com os complementos constantes do auto circunstanciado de inspeção judicial e pelo Diretor Adjunto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Foi certificado, pela secretaria do Juízo da Comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, porquanto, intempestivo (ID Num. 3571412 - Pág. 2).

O Requerido/Recorrente foi intimado da r. Sentença prolatada, por meio de carga, em 07/06/2018, e o recurso protocolizado em 23/07/2018, fora, portanto, do prazo legal de 10 (dez) dias previsto nos artigos 198, inciso II e 152, § 2°, ambos do ECA.

Os referidos dispositivos legais constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente rezam que:

“
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012).

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)”

Veja-se que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tempestividade
”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

REEXAME NECESSÁRIO

Ressai dos autos que a Ação Civil Pública está embasada no Inquérito Civil n.
011950-006/2
007, instaurado para investigar várias irregularidades em unidade da rede pública municipal de ensino denominada

Escola Municipal de Educação Básica Aristides Pompeu de Campos, localizada em Várzea Grande/MT.

O procedimento administrativo foi instaurado em decorrência de solicitação do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, noticiando várias anormalidades no prédio da Escola Aristides Pompeo de Campos, após alegada reforma pelo município, notadamente no teto, quadra de esportes, esquadrias, elétrica, hidráulica e cozinha, cujas irregularidades foram corroboradas pela fiscalização do CREA-MT (relatório de visita preventiva n. 003/2008) em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Regional de Educação Física e Conselho Estadual de Psicologia e, também, pela própria Direção e pela Vigilância Sanitária.

Da conclusão das obras da mencionada escola, o que foi realizado pelo CREA-MT, resultando no relatório da FPI n° 005/2012, entregue no dia 21/06/2012, relata a persistência de inúmeras irregularidades na EMEB Aristides Pompeo de Campos, dentre elas:

“a
) falta de acesso a pessoas com deficiência;

b) falta de manutenção no telhado;

c) drenagem de aguas pluviais;

d) ausência de corrimão;

e) necessidade de substituição de janelas

f) reparos na pintura;

g) projeto de adequação do GLP na cozinha;

h) manutenção de bomba d’ agua e instalações elétricas da quadra;

i) limpeza no pátio;

j) reparos em azulejos e forro;

k) substituição de portas danificadas dos banheiros;

l) ausência de certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico;

m) ausência de alvará de prevenção contra incêndio e pânico;

n) ausência de sistema de segurança contra incêndio e pânico;

o) armazenamento indevido de material inflamável e/ou perigoso.”

Concluiu-se pelo referido relatório, que transcorridos quase 05 (cinco) anos da identificação da necessidade de reforma no prédio da escola e de 03 (três) anos após a realização da reforma, constaram que ela ainda apresentava inúmeras irregularidades e que não havia prazo para ser concluída.

Destaca-se que ficou comprovado naquele procedimento investigatório
a omissão do Município de Várzea Grande/MT em ofertar melhores condições de funcionalidade e segurança no prédio
(ID
3571310, 3571311, 3571312, 3571313
).

Diante da supracitada omissão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça responsável pela Curadoria dos Direitos Difusos e Coletivos da Infância e Juventude, ajuizou Ação Civil pública c/c Pedido Liminar e com preceito cominatório de obrigação de fazer, em favor dos interesses dos alunos que estudam na Escola Municipal de Educação Básica Aristides Pompeu de Campos, visando garantir a estes a prestação de um serviço adequado de educação, com regularidade, continuidade, eficiência, segurança e qualidade, por meio de uma infraestrutura escolar adequada.

O Magistrado
a quo
indeferiu a liminar vindicada (Id. 3571344 - Pág. 2), alegando que “
não se tem prova segura acerca dos fatos narrados na inicial, tão pouco elementos que permitam dimensionar a urgência na fruição antecipada do bem da vida
."

O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para "
o fim de condenar o réu na obrigação de fazer consistente em sanar todas as irregularidades existentes na Escola Municipal de Educação Básica Aristides Pompeu de Campos, apontadas no superveniente Relatório Técnico n° 017/2017, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso - CREA/MT (fls. 305/320), com os complementos/apontamentos constantes do auto-circunstanciado de inspeção judicial de fls. 285/293 e pelo Diretor Adjunto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso (fls. 296)
”.

Irresignado com a sentença proferida, argui o apelante que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; alega ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis. Por fim, aduz que o prazo fixado é insuficiente para o cumprimento da decisão, além de requerer a exclusão ou minoração da multa diária imposta.

Inicialmente, anoto que restou incontroverso nos autos que a Escola Municipal de Educação Básica Aristides Pompeu de Campos, situada no município de Várzea Grande – MT,

necessita, pois, de reforma para o atendimento da necessidade dos menores.

Impende ressaltar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo.

Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República
” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.).

Nesse contexto, o artigo 227 da Constituição da República, por sua vez, assinala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Não bastasse isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

A adequação da referida unidade de ensino tem por objetivo a melhoria das condições do ambiente escolar, visando amenizar o desconforto em todas as esferas citadas e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

Mostra-se como dever do Estado prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado, a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Nesse compasso, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes.

Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

Com efeito, restou devidamente demonstrada a omissão do Município em promover a estrutura adequada da referida unidade escolar, que a exemplo das demais, deve ser estruturada pela administração.

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que:
“a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma).

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

(N.U 0000392-29.2016.8.11.0023, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade
. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência
,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.
(N.U 0012010-73.2012.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (Destaquei)

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito.

Com efeito, a efetivação do direito à educação, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Anoto que não é desconhecido que os entes públicos enfrentam dificuldades orçamentárias, todavia, não se pode admitir que as normas que disponham acerca da previsão orçamentária se sobreponham aos direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido pacífico é o entendimento dos Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1101106 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018 PUBLIC 09-08-2018) (Destaquei)

Ainda, considerando que os problemas estruturais na escola em questão são de conhecimento do Apelante desde o ano de 2007 (Id. 3571311), bem como que a inserção de recursos financeiros suficientes para a reforma deve ser feita no primeiro orçamento anual após o trânsito em julgado da sentença, prolatada em 2018, certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

No que tange a multa diária fixada na sentença, é necessário destacar o seguinte precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CLIMATIZAÇÃO - EDUCAÇÃO E SAÚDE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A EXCLUSÃO DA MULTA
- SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53. A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, visando amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica
. (N.U 0007601-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/04/2020)” (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE - MATRÍCULA EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio impõe ao Poder Público e, de forma prioritária, ao Município, o dever de assegurar às crianças e adolescentes pleno acesso aos meios educacionais que lhes propiciem integral desenvolvimento, preparo ao exercício da cidadania e qualificação profissional, segundo o disposto nos artigos 205, 208, I e IV, 211 e 227 da Constituição Federal e de outros diplomas legais. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em unidade educacional próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço
. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.
Afasta-se a violação ao princípio da reserva do possível, pois, conforme a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a “educação infantil não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental”. (STF - ARE 639337 AgR). Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue.
(N.U 0004543-18.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)” [Destaquei]

Deste modo, a multa diária aplicada quando da prolação da sentença não deve prosperar.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande-MT, tendo em vista não ter sido respeitado o prazo de interposição legalmente previsto.

Em sede de Reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para substituir a multa diária imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial, por bloqueio judicial (BacenJud), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020